Tribunal: TJPA
Processo: 0808093-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10430 - Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808093-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRO DA COSTA TAVARES

AGRAVADO: BANPARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado por servidor público estadual que alega superendividamento, diante do comprometimento de cerca de 72% de sua remuneração com descontos de empréstimos consignados.

2.

Juízo singular indeferiu o benefício por ausência de comprovação concreta de insuficiência de recursos, limitando-se o autor a apresentar declaração de hipossuficiência desacompanhada de elementos objetivos acerca de despesas essenciais ou circunstâncias excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegação de superendividamento e da apresentação de declaração de hipossuficiência, deve ser deferida a gratuidade de justiça a servidor público com renda líquida superior a cinco salários mínimos, sem comprovação objetiva de impossibilidade de arcar com as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O benefício da gratuidade de justiça, embora assegurado constitucionalmente e por presunção legal quanto à declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC), pode ser afastado mediante análise do caso concreto, considerando a ausência de provas de despesas essenciais inafastáveis, encargos extraordinários ou circunstâncias que demonstrem precariedade material.
5. Jurisprudência consolidada do TJPA (Súmula nº 6) exige demonstração objetiva de insuficiência, especialmente para servidores públicos com remuneração superior a cinco salários mínimos, admitindo-se o indeferimento do benefício diante da inexistência de elementos robustos de hipossuficiência.
6. Possibilidade de parcelamento das custas processuais em condições facilitadas, conciliando o acesso à justiça com a responsabilidade do jurisdicionado, ausente prova de impossibilidade total de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto por Sandro Da Costa Tavares, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na ação de origem, o autor, servidor público, ajuizou demanda sob o argumento de estar em situação de superendividamento, decorrente de sucessivos contratos de empréstimo com desconto em folha, resultando em comprometimento mensal de R$ 10.361,02 (dez mil, trezentos e sessenta e um reais e dois centavos), o que representaria mais de 72% (setenta e dois por cento) de sua renda. Alegou que tal comprometimento afetaria diretamente sua subsistência e a preservação do mínimo existencial, razão pela qual buscou judicialmente a repactuação das dívidas, requerendo, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

O Douto Juízo singular proferiu decisão indeferindo a gratuidade pretendida, nos seguintes termos:

“No caso em tela, a parte autora apresentou declaração de hipossuficiência, sem, todavia, trazer aos autos outros elementos concretos que comprovem sua alegada situação de insuficiência econômica, registrando-se que à luz das condições pessoais da parte requerente, bem como da presente demanda, não se demonstra razoável crer que a parte autora não tenha condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua manutenção, não havendo nos autos a efetiva comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, pelo que o indeferimento da gratuidade judiciária é medida que se impõe.

Assim, observo que a parte autora não demonstrou ser merecedora da gratuidade judiciária, instituto existente apenas para pessoas reconhecidamente pobres no sentido da lei, motivo pelo qual indefiro o pedido de justiça gratuita e ordeno seja a parte requerente intimada para recolher as

Custas processuais no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.”

Inconformado com a decisão, o ora autor interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo que a decisão agravada desconsiderou sua real condição econômica, pois, apesar de servidor público, encontra-se em situação de superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021. Sustentou que mais de 72% (setenta e dois por cento) de sua remuneração está comprometida com descontos de empréstimos, inviabilizando sua capacidade de arcar com as despesas básicas e processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Alegou que a decisão de 1º Grau adotou uma análise genérica baseada apenas na renda bruta, ignorando o contexto fático de endividamento e as consequências sobre o mínimo existencial. Ressaltou que a declaração de hipossuficiência, apresentada nos autos, goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e que, para afastá-la, caberia à parte contrária ou ao magistrado demonstrar elementos robustos em sentido contrário.

Argumentou ainda que a própria natureza da ação principal, destinada à repactuação das dívidas, revela a gravidade da situação econômica enfrentada, configurando-se como situação típica de hipossuficiência. Aduziu que a situação de superendividamento não se limita a pessoas de baixa renda, alcançando também servidores públicos que, apesar de receberem valores nominais elevados, não dispõem de recursos líquidos para custear suas despesas básicas.

Por fim, postulou a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e assegurar o processamento da ação principal sem o recolhimento das custas processuais, evitando-se, assim, prejuízos irreparáveis e assegurando o direito fundamental de acesso à justiça. Requereu, ao final, o provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, deferindo-se, em definitivo, os benefícios da gratuidade de justiça.

Em decisão monocrática, conheci do recurso, mas neguei-lhe provimento, ressaltando que, embora o agravante tenha apresentado contracheque demonstrando descontos expressivos, não se comprovou, de forma concreta, a existência de outros encargos ou despesas que inviabilizassem o recolhimento das custas processuais. Restou destacado, ainda, que a renda mensal do agravante ultrapassa cinco salários-mínimos e que a jurisprudência desta Corte tem sido firme no sentido de exigir prova concreta de hipossuficiência, sendo possível inclusive o parcelamento das custas em até 12 (doze) vezes no cartão de crédito, não se justificando, à luz dos elementos colacionados aos autos, a concessão da benesse pleiteada.

Diante desse quadro, foi interposto o presente Agravo Interno, por meio do qual alega, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao desprezar os elementos documentais que atestam seu estado de superendividamento, destacando que, conforme comprovado, R$ 10.361,02 (dez mil, trezentos e sessenta e um reais e dois centavos) são mensalmente descontados de sua remuneração líquida de R$ 14.376,26 (quatorze mil, trezentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos), comprometendo cerca de 72% (setenta e dois por cento) de sua renda. Aduz que tal comprometimento representa evidente situação de hipossuficiência, à luz do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, bem como do §1º do art. 54-A do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, que conceitua o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

Sustenta que a decisão agravada ignora entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a declaração de hipossuficiência da pessoa natural é suficiente para o deferimento do benefício, salvo se infirmada por prova robusta em sentido contrário, e que o comprometimento superior a 30% da renda líquida caracteriza superendividamento.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder, ao agravante, o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, ou, subsidiariamente, que lhe seja oportunizada a apresentação de documentação complementar apta a comprovar sua situação financeira.

Em contrarrazões, a parte Agravada, Banco do Estado do Pará S.A., sustentou que a decisão monocrática deve ser mantida, porquanto não restou comprovada a alegada hipossuficiência, sendo o agravante servidor público com remuneração líquida de aproximadamente R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), não tendo sido juntados aos autos documentos que demonstrem despesas fixas relevantes, inadimplência, encargos alimentares, doenças graves ou qualquer outro elemento que evidencie precariedade material. Argumentou que o contracheque apresentado não revela situação extraordinária e que a margem consignável ainda existente demonstra a inexistência de pobreza jurídica, tratando-se, a gratuidade judicial, de medida excepcional. Aduziu, ainda, que a conduta processual do agravante revela apenas estratégia protelatória, pois reiteradamente deixa de trazer elementos probatórios mínimos à comprovação de sua alegação de superendividamento, restringindo-se a repetir os mesmos documentos. Assim, pugnou pelo integral desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento. A insurgência da parte Agravante, Sandro da Costa Tavares, cinge-se à irresignação contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sustentando, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou os elementos documentais apresentados que, segundo alega, atestariam seu estado de superendividamento, comprometendo, aproximadamente, 72% (setenta e dois por cento) de sua remuneração mensal com descontos oriundos de contratos de empréstimo consignado. Objetiva, assim, a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, que lhe seja oportunizada a juntada de documentação complementar para a comprovação de sua alegada hipossuficiência econômica.

Inicialmente, cumpre consignar que o direito à gratuidade da justiça está assegurado no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como nos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, os quais conferem ao jurisdicionado que demonstrar insuficiência de recursos o direito de litigar sem o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. O artigo 99, §3º, do CPC, estabelece, ademais, que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza, em regra, de presunção de veracidade, podendo ser infirmada por elementos constantes nos autos que evidenciem a capacidade econômica do requerente. Entretanto, o benefício da gratuidade não é absoluto, cabendo ao magistrado, sempre à luz do caso concreto, apurar a real necessidade da parte, principalmente quando a prova carreada aponta situação financeira que destoe da hipossuficiência alegada.

Posteriormente, verifico que o agravante é servidor público estadual, com
rendimento líquido em torno de R$ 7.860,52 (sete mil, oitocentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), e que, embora alegue comprometimento superior a 72% (setenta e dois por cento) de sua renda mensal – ou seja, descontos da ordem de R$ 10.361,02 (dez mil, trezentos e sessenta e um reais e dois centavos) –, não logrou comprovar, de modo concreto, que as deduções referentes aos empréstimos consignados inviabilizariam o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Não foram acostados aos autos documentos aptos a comprovar despesas essenciais inafastáveis, encargos alimentares, doenças graves, inadimplências, ou qualquer outra circunstância extraordinária que, de fato, evidencie precariedade material e justifique a concessão do benefício pleiteado.

No mais, destaca-se que a jurisprudência desta Corte, consolidada inclusive pelo Enunciado nº 6 da Súmula do TJPA, é firme no sentido de que a concessão da justiça gratuita exige a efetiva demonstração da insuficiência de recursos, não bastando a simples apresentação de declaração de hipossuficiência, especialmente quando se trata de servidor público com renda superior a cinco salários mínimos, salvo se comprovada situação excepcional, o que não restou demonstrado nos presentes autos. Corroborando tal entendimento, colaciono o seguinte precedente, de relatoria desta Desembargadora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIZADO À PARTE JUNTAR DOCUMENTOS PARA COMPROVAR FAZER JUS AO BENEFÍCIO. ELEMENTOS QUE NÃO INDICAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECORRENTE SERVIDOR INATIVO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. RENDIMENTOS ACIMA DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As normas do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC, autorizam o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará jus à assistência judiciária gratuita. 2. Na espécie, nada há nos autos que corrobore a situação financeira deficitária do Agravante, pois o mesmo comprovou no feito que percebe proventos superiores a cinco salários-mínimos. 3. Registra-se que o Juízo agravado oportunizou ao Recorrente a comprovação do preenchimento dos pressupostos para fazer jus ao benefício, por meio da juntada de documentos que demonstrassem a hipossuficiência econômica da parte ou, então, que informasse a disponibilidade de pagamentos das custas de modo parcelado. Ainda assim, o Recorrente se limitou em requerer novamente a concessão da justiça gratuita, sem juntar aos autos os documentos determinados pelo Juízo singular. 4. A jurisprudência tem se estabelecido no sentido de que a assistência judiciária gratuita deve ser deferida para a parte que, ausente prova de encargos extraordinários, comprovar renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJ-PA 08090704620208140000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/12/2020, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/01/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE. EVIDÊNCIAS DA CAPACIDADE DO AGRAVANTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS. SÚMULA 6 DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, ?A?, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O pedido de concessão da justiça gratuita, mediante alegação de hipossuficiência econômica, não implica em obrigatoriedade do deferimento do referindo benefício, cabendo ao magistrado analisar, no caso concreto, as provas que indiquem a capacidade econômica do requerente. Matéria pacificada pelo Enunciado n.º 6 da Súmula do TJPA. 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando as provas constantes nos autos indicarem a capacidade do agravante em arcar com o pagamento das custas processuais sem que isto comprometa o sustento pessoal e familiar. 3. No caso em análise, não há provas existentes nos autos que indique a hipossuficiência econômica alegada, o que impede a concessão do benefício da justiça gratuita, razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJ-PA - AI: 00284422820138140301 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/07/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/07/2019)

Por fim, é relevante mencionar que, mesmo diante da não concessão da gratuidade pretendida, há possibilidade de parcelamento das custas processuais em até 12 (doze) vezes no cartão de crédito ou em até 4 (quatro) vezes em guia, mecanismo este que, de modo razoável, concilia o acesso à justiça com a necessidade de ressaltar a responsabilidade do jurisdicionado no custeio do processo, sobretudo quando não demonstrada, de maneira concreta, a total impossibilidade de arcar com os encargos. Ressalta-se que a conduta processual do agravante não demonstrou diligência na apresentação de elementos adicionais ou comprovação mais robusta acerca de sua real condição de hipossuficiência, limitando-se à insistência nos mesmos documentos já apreciados, o que corrobora a conclusão de que a situação narrada não se enquadra na excepcionalidade exigida para a concessão do benefício.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/09/2025